Tribunal: TJSP
Processo: 2262222-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que determinou a expedição de ofício para viabilizar a penhora de 30% do salário. Impenhorabilidade reconhecida por se tratar de verba de caráter alimentar. Disposição expressa de lei. Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não comporta interpretação extensiva.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que determinou a expedição de ofício para viabilizar a penhora de 30% do salário. Impenhorabilidade reconhecida por se tratar de verba de caráter alimentar. Disposição expressa de lei. Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não comporta interpretação extensiva. Exceção não demonstrada. Crédito exequendo decorrente de dívida de prestação de serviços escolares que não se enquadra na exceção legal de prestação alimentícia. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.